Tribunal: TJMT
Processo: 1029245-16.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029245-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRIMALDO JOSE DA SILVA - CPF: 810.981.381-04 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029245-16.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Grimaldo Jose da Silva

Recorrido(s):

Municipio de Várzea Grande/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ESPECÍFICO. NORMA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PROGRESSÃO VERTICAL.
RECURSO IMPROVIDO

1. No presente caso, o autor é servidor público municipal “Agente de apoio do Serviço SUS – Motorista” e pleiteia o recebimento do percentual de 2% ao ano, conforme o artigo 76 do Estatuto dos Servidores Públicos (LC nº 1.164/1991), bem como ao pagamento retroativo referente aos últimos cinco anos de efetivo exercício.

2.

O servidor recorrente é regido por plano de cargos e carreiras específico da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande, instituído pela LC nº 3.507/2010, que regula de forma autônoma a progressão funcional e remuneratória.

3. A superveniência da LC nº 3.628/2011, que alterou o artigo 66 da LC nº 3.507/2010, extinguiu tacitamente a previsão de adicional por tempo de serviço e instituiu a progressão vertical como forma de reconhecimento ao tempo de serviço, logo, a norma específica prevalece sobre a norma geral, afastando a aplicação supletiva do Estatuto dos Servidores (LC nº 1.164/1991).

4. A concessão do adicional por tempo de serviço concomitantemente à progressão vertical representaria duplicidade remuneratória fundada no mesmo critério temporal, configurando enriquecimento ilícito e afronta à moralidade administrativa (CF/1988, art. 37).

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Assim, verifico a manifesta intenção do legislador municipal de revogar a previsão do adicional por tempo de serviço, alterando os critérios de ascensão na carreira do servidor, estabelecendo a progressão vertical como reconhecimento ao tempo de serviço prestado à administração pública. Importante destacar que a condenação do ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço premiaria o servidor duplamente, lhe gerando enriquecimento ilícito, pois, pelo mesmo critério de tempo de serviço, seria compensado pelo referido adicional e, cumulativamente, pela progressão vertical. Necessário ainda considerar a observância ao princípio da especialidade, que prevê a prevalência da norma especial (LC n. 3.507/2010 alterada pela LC Nº 3628/2011) em detrimento a norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991). Por fim, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal

pacificou o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37) e, nesse sentido não há como acolher a pretensão inicial diante da inexistência de lei específica que garanta a ascensão financeira do servidor em razão do tempo de serviço por intermédio do pagamento do adicional e, sim, pelo enquadramento vertical.

6.

A respeito, eis julgados da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DA SAÚDE. PRETENSÃO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM ESTATUTO GERAL. INAPLICABILIDADE. NORMA ESPECÍFICA PREVALECE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação do adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores (LC n. 1.164/1991), ao fundamento de que o autor é regido por Plano de Cargos e Carreiras próprio (LC n. 3.507/2010), aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor integrante da carreira do SUS tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto geral, diante da existência de plano de cargos e carreiras específico que não contempla esse adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar n. 1.164/1991 estabelece adicional por tempo de serviço no percentual de 2% ao ano sobre o vencimento base, mas se aplica de forma geral aos servidores públicos do Município.

4.

A Lei Complementar n. 3.507/2010 institui plano de cargos e carreiras específico para os servidores da Secretaria de Saúde, sendo norma especial que rege integralmente a evolução funcional e remuneratória desses profissionais.

5.

Conforme o princípio da especialidade, normas específicas prevalecem sobre normas gerais, de modo que os dispositivos do PCCS da Saúde afastam a aplicação supletiva do Estatuto para fins de concessão do ATS.

6.

Não há violação a direito adquirido nem omissão legislativa a ser suprida judicialmente, pois a norma vigente delimita de forma legítima os critérios de progressão e retribuição dos servidores do SUS municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de plano de cargos e carreiras específico afasta a aplicação de normas gerais do estatuto dos servidores públicos para fins de adicional por tempo de serviço. 2. O adicional por tempo de serviço previsto em estatuto geral não é aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde de Várzea Grande, regidos pela LC n. 3.507/2010. 3. A prevalência da norma especial sobre a geral respeita o princípio da legalidade e impede a concessão de vantagem não prevista no regime jurídico específico.”.”

(TJMT, N.U 1025711-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CRITÉRIO VERTICAL. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DUPLA VANTAGEM PELO MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A superveniência da Lei Complementar Municipal nº 3.628/2011, ao disciplinar integralmente a progressão funcional dos servidores da saúde municipal, instituiu novo regime jurídico, baseado no critério de progressão vertical, o que implica revogação tácita da previsão de adicional por tempo de serviço (ATS) anteriormente prevista no Estatuto dos Servidores (LC nº 1.164/1991). A prevalência da norma especial sobre a norma geral impõe a adoção do novo regime para o grupo específico de servidores, afastando a incidência de vantagens previstas genericamente.

O tempo de serviço passou a ser remunerado exclusivamente pela progressão funcional, sendo vedada a duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta à moralidade administrativa (art. 37 da CF/88).

Nos termos das Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário ampliar vantagens ou alterar critérios de remuneração de servidores públicos sem previsão legislativa expressa.

Manutenção da sentença de improcedência.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1029246-98.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

(TJMT, N.U 1029738-90.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

7. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de hono
r
ários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025